Tribunal: TJDFT
Processo: 0704734-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704734-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DALVA VIEIRA DE CASTRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Tendo em vista que a determinação de suspensão nacional em razão da admissão do tema 1075/STF foi revogada (ID 24297478), houve a perda superveniente do objeto do presente recurso, mostrando-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator